Tribunal: TJDFT
Processo: 0704235-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Vistos etc. EDMILSON FERREIRA DE ARAÚJO JUNIOR interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer ajuizada em face do Distrito Federal e da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fossem suspensos o efeitos do auto de demolição no Doc. no D746678 - do imóvel situado na Avenida Sucupira – lote 23, até julgamento de mérito da ação de conhecimento . Sustenta que se trata de um prédio construído em área publica, passível de regularização, no qual residem diversas famílias, havendo adquirido por meio de cessão de direitos o apartamento no 401 que ocupa desde ano de 2016. Afirma que não obstante o tempo de ocupação, foi surpreendido com a ordem demolitória expedida pelo DF Legal da qual emerge perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Aduz que se faz necessário observar o contraditório e a ampla defesa, tece considerações acerca do direito à moradia, invoca os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade e requer a antecipação da tutela recursal para determinar que os Agravados se abstenham de promover a demolição do imóvel. No mérito, o provimento do recurso e reforma da Decisão agravada para confirmar a liminar concedida até julgamento final da demanda de conhecimento, sob pena de multa. É a suma dos fatos. De inicio, observa-se que o Agravante noticia ser beneficiário da gratuidade de Justiça, razão pela qual não efetuou o preparo. Ocorre que através de consulta aos autos principais, não foi localizada a aludida Decisão concessiva do benefício. Todavia, em face da urgência da medida postulada, aprecio o pedido de liminar. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, ex vi do art. 300 do mesmo diploma legal. No caso, pelo menos em principio, vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da ordem demolitória. Importa sempre trazer à lembrança que as tutelas provisórias buscam minimizar as consequências ruinosas que o tempo do processo pode causar. Como bem ressalta a doutrina, “essa espécie de tutela destina-se tanto para os casos de direitos que necessitam de proteção jurisdicional urgente, como para algumas hipóteses, previamente estabelecidas, na lei processual, em que o direito é evidente. Uma vez concedida a tutela provisória, inverte-se o ônus da demora do processo, vale dizer, os prejuízos decorrentes dessa demora passam para a parte adversa, privado do direito em razão da decisão que concede a tutela provisória.” (Lunardi, Fabrício Castagna. Curso de Direito Processual Civil, Saraiva, 1a ed., p. 317). Na hipótese, através de consulta aos autos de origem, observa-se que o processo ainda se encontra em fase incipiente, mostrando-se recomendável que se mantenha o atual estado das coisas até melhor instrução do feito principal, quando todos os elementos serão apreciados pelo Juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, propiciando uma melhor elucidação das questões postas a debate, mormente quando se vislumbra que não se trata de obra em andamento, mas um prédio já edificado com vários apartamentos que foram comercializados e servem de moradia para várias pessoas, tal qual a unidade habitacional na qual o Agravante noticia residir desde o ano de 2016. Assim, faz-se necessário analisar as circunstâncias fáticas que envolvem a ocupação de modo a obstar que o ato de derrubada, uma vez executado, esvazie o conteúdo da pretensão formulada nos autos da ação principal, inviabilizando o próprio acesso ao Judiciário. Diante do exposto, não obstante o poder de polícia de que goza a Administração Pública, considerando que não se verifica situação emergencial que dê azo à atuação imediata da Administração mas, em contrapartida, há risco de prejuizo irreversível ao Agravante caso aguarde o julgamento final da demanda, mostra-se recomendável deferir a tutela de urgência requerida. Nesse contexto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar que a parte agravada se abstenha de proceder a demolição do imóvel de que cuidam os autos, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. Fixo ao Agravante o prazo de 48 horas para instruir o recurso com a Decisão que noticia haver concedido o beneficio da gratuidade de Justiça ou efetuar o preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção e revogação da medida ora concedida. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Após ao MP. I. Brasília, 02 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator